Tribunal: TJPA
Processo: 0056512-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056512-21.2014.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE SINDICAL E QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRELIMINARES DE ABANDONO DA CAUSA E NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu segurança, para afastar exigência editalícia de apresentação de certidão de regularidade sindical e prova de quitação de contribuição sindical, para participação no certame licitatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há abandono da causa a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) verificar a necessidade de citação de litisconsortes passivos necessários; (iii) analisar a legalidade da exigência editalícia de apresentação de certidão de regularidade sindical e prova de quitação da contribuição sindical como requisito de habilitação em licitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte contrária, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240/STJ, inexistente no caso.

Não há necessidade de citação de litisconsortes passivos, pois o objeto do mandado de segurança restringe-se à impugnação de cláusula editalícia, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio na hipótese.

A exigência de certidão de regularidade sindical e prova de quitação de contribuição sindical não encontra amparo na Lei nº 8.666/93, art. 27, nem em outra norma vigente à época, configurando ilegalidade por restringir indevidamente a competitividade da licitação e violar os princípios da isonomia e da ampla participação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa somente é possível mediante requerimento do réu, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC.

A impugnação de cláusula editalícia em mandado de segurança não exige citação de litisconsortes passivos, quando ausente previsão legal e demonstração de prejuízo.

É ilegal a exigência, em edital de licitação, de certidão de regularidade sindical e prova de quitação de contribuição sindical, por ausência de previsão na Lei nº 8.666/93, art. 27.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 485, § 6º, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.666/93, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 64.298/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2021; TRF-1, REOMS nº 0008442-65.2015.4.01.3200, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, 5ª Turma, PJe 21.05.2021; TJ-RS, Apelação nº 70084225689, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 02.07.2020; TJ-PA, AC nº 0030131-78.2011.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 01.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/8/2025 a 25/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
Apelação
(Id. 19710691) interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
contra
sentença
(Id. 21948783) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANCA LTDA
, concede a segurança.

Em suas razões, o apelante alega que: há nítido abandono da causa, pelo que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito; é necessária a citação dos litisconsortes passivos necessários; a apresentação de prova de quitação do imposto sindical atendeu à previsão constitucional e às normas de regência. Requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Contrarrazões em que a apelada refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 21948799).

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 23208097).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Entendo caracterizada a ausência do interesse processual da impetrante. Explico.

Cuida-se de mandado de segurança em que o impetrante impugna a regra do item 4.1.3, “G” do Edital 05/2014 que exige a exibição de prova de quitação e de recolhimento de imposto sindical expedida pelo sindicato patronal e a declaração do sindicato da categoria profissional de vigilantes do Estado do Pará. Formulou pedido de concessão de liminar para que seja permitida a participação da impetrante no certame sem que lhe fosse imposta a exigência do item impugnado. Ao final, que seja concedida a segurança com exclusão do item do edital.

Concedida a liminar, em 07/11/2014, determinando que a empresa impetrante não seja inabilitada do certame pelo não atendimento do item 4.1.3 “G” do edital, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento (Id 21948753 - Pág. 2-4).

Prestadas informações pela impetrada (Id 21948754 - Pág. 2-8).

Em 09/10/2018, proferido despacho de intimação da impetrante para dizer sobre interesse de prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento, conforme art. 485, II e § 1º do CPC (Id 21948759 - Pág. 2). A empresa peticionou requerendo o prosseguimento da ação mandamental (Id 21948759 - Pág. 4).

Em 28/01/2021, proferido despacho de intimação do requerido, para informar o resultado do certame e a possível conclusão do contrato respectivo, tendo em vista a possibilidade de perda de objeto da ação (Id 21948762 - Pág. 2). Em 15/10/2021, certificada a migração do processo para o PJE (Id 21948766). Em 19/10/2021, a impetrante manifestou ciência da migração do processo e a ausência de irregularidade na digitalização dos autos (Id 21948771). Em 29/07/2022, proferido novo despacho determinando a intimação da impetrante sobre a perda de objeto da ação, ou atualização dos fatos pertinentes para análise do feito (Id 21948773). Em 04/12/2022, certificada a inércia da impetrante (Id 21948776). Em 16/12/2022, determinada a intimação pessoal da impetrante para manifestação, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC (Id 21948777). Em 03/02/2023, certificada a não intimação da impetrante, por não mais funcionar no endereço indicado (Id 21948780).

Sobreveio a sentença concedendo a segurança declarando a existência de fato consumado, nos termos a saber:

“As partes foram intimadas para manifestar-se sobre eventual perda do objeto (Id. 83820482), permanecendo silentes. A autora mudou de endereço e sequer atualizou-o nos autos.

Passados mais de 08 (oito) anos do deferimento da liminar fácil constatar pela existência de fato consumado:

...

Confirmo, em consequência, a liminar em todos os seus termos.

VI – Ante o exposto DEFIRO A SEGURANÇA para JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VI do CPC.

VII – Custas com a autora.

VIII – Sem honorários na forma da súmula 512 do STF. IX – Observado o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos.”

Inconformado, o DETRAN/PA recorre alegando, em síntese, a ocorrência de nítido abandono da causa, pelo que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito; a necessidade de citação dos litisconsortes passivos necessários; a apresentação de prova de quitação do imposto sindical atendeu à previsão constitucional e às normas de regência. Requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Preliminar de abandono da causa

Sobre o abandono da causa, o CPC, em seu artigo 485, § 6º, estabelece que depende de requerimento da parte contrária.

Destaco julgado do STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA . AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO IMPETRADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 6º, DO CPC/2015 E SÚMULA 240/STJ . 1. "Segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015, que passou a prever, em seu artigo 485, § 6º, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, o que não ocorreu na h ipótese dos autos" ( REsp 1.831 .958/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10 .2019). 2. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 64298 CE 2020/0209501-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”

Assim, considerando a ausência de pedido do impetrado, no caso concreto, entendo pela impossibilidade de caracterizar o abandono de causa, no caso.

Rejeito a preliminar

Quanto à alegação de necessidade de extinção do feito por ausência de citação dos litisconsortes passivos, não se aplica ao caso, porquanto o objeto do mandamus é a impugnação ao item do edital que determina a apresentação de certidão de quitação de contribuição sindical, sendo despicienda a formação do litisconsórcio, na espécie.

Ademais, para extinção do feito sob esse fundamento, deveria ter sido caracterizada a inércia da impetrante após ordem judicial nesse sentido, o que não ocorre no caso. Verifica-se, ainda, que o apelante sequer identifica os integrantes do litisconsórcio que pretende seja formado, nem comprova a ocorrência de qualquer prejuízo na espécie.

No que concerne à exigência de certidão de regularidade sindical, mostra-se ilegal diante da ausência de previsão nesse sentido.

Destaco a Lei 8.666.93, em seu artigo 27, vigente à época, que relaciona os documentos necessários para habilitação, na espécie. Vejamos:

“Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

I - habilitação jurídica;

II - qualificação técnica;

III - qualificação econômico-financeira;

IV - regularidade fiscal.(revogado)

IV – regularidade fiscal e trabalhista;

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.”

Nesse sentido repousa o entendimento jurisprudencial:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA . EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE SINDICAL E PROVA DA QUITAÇÃO DA RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 . Trata-se remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido e concedeu a segurança pleiteada, para assegurar à impetrante o direito de participar do certame promovido pelo DNIT, independentemente da apresentação de certidão de regularidade sindical. 2. A Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitação e contratos administrativos, aplicando-se subsidiariamente à Lei nº 10 .520/2002, dispõe, em seu art. 27, acerca dos requisitos a serem preenchidos pelos interessados quando da fase de habilitação no certame. 3. A exigência de Certidão de Regularidade Sindical em licitações não se encontra prevista em lei, razão pela qual deve ser afastada a norma restritiva prevista no Edital . 4. Remessa oficial desprovida.

(TRF-1 - REOMS: 00084426520154013200, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 21/05/2021, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 21/05/2021 PAG PJe 21/05/2021 PAG)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÓNICO . EDITAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E PERTINÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA EDITALÍCIA. CABIMENTO. SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA . MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-RS - APL: 70084225689 RS, Relator.: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 02/07/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2020)”

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PREFACIAL REJEITADA . MÉRITO - LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. ELIMINAÇÃO DE LICITANTE POR NÃO APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA E CERTIDÃO DE REGULARIDADE SINDICAL E TRABALHISTA. DESCABIMENTO. DOCUMENTOS NÃO CONSTANTES NA LEI DE LICITAÇÕES PARA FINS DE HABILITAÇÃO DE CANDIDATO . PROPOSTA QUE SE APRESENTA COMO A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCA AO POSTULADO DA ECONOMICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE CONEXÃO . 1.1. Analisando o feito, observa-se que a ação originária registrada sob o nº 0030131-78.2011 .8.14.0301 diz respeito a mandado de segurança impetrado pela recorrida na qual postula a concessão da segurança com vistas a anulação da decisão do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito/DETRAN-PA que a inabilitou do Pregão Eletrônico nº 013/2011 e adjudicou seu objeto em favor da litisconsorte R. C . VASCONCELOS E CIA LTDA. Por outro lado, o mandado de segurança de nº 0028415-16.2011.8 .14.0301, impetrado pela litisconsorte indicada visa a nulidade da exigência editalícia no tocante os documentos não constantes no rol do artigo 27 da Lei nº 8.666/93. 1 .2. Ve-se, portanto, tratarem-se de duas ações mandamentais em que não há identidade de partes, bem como possuírem objetos distintos, daí não há falar em conexão ainda que tenha como controvérsia o mesmo processo licitatório. Prefacial rejeitada. 2 . MÉRITO. 2.1. No que se refere a fase de habilitação de processo licitatório, esta constitui o procedimento em que a Administração verifica a aptidão do candidato para a futura contratação . Não pode ela fazer exigências indevidas e impertinentes para atestar a capacidade do licitante, uma vez que a própria Constituição da Republica, ao tratar sobre o processo licitatório, dispõe em seu artigo 37, XXI, que este ?somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações? 2.2. No caso, vislumbra-se que o Edital Pregão Eletrônico nº 013/11 previu como capacitação técnico-profissional a apresentação de Atestado de Visita emitido pelo DETRAN/PA, item 11.4 .3 ?c?, bem como Certidão de Regularidade Sindical e Trabalhista (CERSINT) emitido pelo Sindicado das Empresas de Asseio, Conservação e Serviços Terceirizados deste Estado, item 11.4.4 ?b?, de tal sorte que, tais cláusulas apresentam restrições não previstas na lei de regência. Sobremais, a apresentação das exigências mencionadas não encontra amparo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), que tem se posicionado no sentido de que apenas se deve exigir nos processos licitatórios documentos previstos nos artigos 27 a 31 da Lei nº 8 .666/93, dentre os quais não constam os documentos relacionados. 2.3. Vislumbra-se que se mostra correta a decisão tomada pelo então Diretor do Departamento de Trânsito do Pará/DERTRAN à época que habilitou a empresa litisconsorte e adjudicou o objeto do certame em seu favor, uma vez que a exigência de documentação não prevista em lei se mostra em desconformidade com a Lei nº 8 .666/93, bem como que a proposta por ela apresentada se apresentava como a mais vantajosa para a autarquia de trânsito. 2.4. Nesse diapasão, não se mostra viável sobrepor o princípio da vinculação ao instrumento convocatório à melhor oferta em favor da Administração Pública, como requereu a empresa recorrida com a ação intentada, porquanto em matéria atinente a licitação ?não se desclassifica propostas de licitante pelo descumprimento de exigências pouco relevantes, em respeito ao princípio do formalismo moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa à Administração? (TCU, Acórdão 11907, Relator Augusto Sherman, 06/12/2011) . 3. Recursos conhecidos e Providos. Em reexame necessário, sentença reformada. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00301317820118140301 BELÉM, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019)”

Nesses termos, caracteriza-se a ilegalidade de estabelecer requisitos ou exigir documentos em desacordo com a norma, o que pode gerar óbice à ampla competitividade do processo de licitação e ao tratamento igualitário dos participantes.

A sentença não merece retoques.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/08/2025